Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703990-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANIA LUCIA MARQUES DE MOURA MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que custeie o tratamento médico prescrito à agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a excessividade da multa e que o prazo para cumprimento da obrigação seria exíguo. As alegações relacionadas à ilegitimidade passiva formuladas com a finalidade de revogar a tutela de urgência não foram submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria ensejaria a supressão de instância. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator